Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701063-76.2024.8.07.9000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: EDSON WENCESLAU BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO. REAJUSTE ANUAL. REPACTUAÇÃO. 1 – Admissibilidade. O ato judicial que resolve a liquidação de sentença é decisão interlocutória, contra a qual cabe agravo de instrumento (art. 1015, parágrafo único, do CPC). O fato de o ato ter sido designado como sentença não altera esta realidade processual. 2 – Inovação recursal. Violação ao ato jurídico perfeito. Enriquecimento sem causa. Desconto de repactuação contratual. Na forma do art. 1013, § 1o., do CPC, são devolvidas ao Tribunal apenas as questões decididas na origem. As questões referentes a violação ao ato jurídico perfeito por intervenção no contrato, enriquecimento sem causa e ausência de computo do desconto de repactuação contratual não foram suscitados na origem nem foram objeto da decisão agravada. Inadmissível, pois, o recurso em relação a estes pontos. 3 – Fundamentação. Ausência de dialeticidade. A ausência de fundamentação adequada invalida o ato judicial, na forma do art. 93, inciso IX, da CF e art. 489 do CPC. Todavia, a alegação genérica, que não especifica em qual ponto restou falha a fundamentação inviabiliza a análise da preliminar. Ante a falta de indicação das razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (art. 1010, inciso III, do CPC), não se conhece da preliminar. 4 – Mérito. Periodicidade de reajuste do saldo devedor. Na origem, o laudo pericial esclareceu que, em que pese ter sido pactuado a periodicidade mensal do reajuste, a própria Requerida praticou na sua atualização, a partir de 03/1996, o reajuste anual, que pode ser conferido por meio dos extratos da evolução do financiamento imobiliário acostados aos autos. Não tendo havido divergência entre o que ficou estabelecido no título executivo e o cálculo e não sendo possível haver, na liquidação, inovação em relação ao que foi discutido no processo de conhecimento, não há margem para alteração da decisão que resolveu a liquidação. 5 – Recurso conhecido, em parte, e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 917, § 2odo CPC, 884 e 886, ambos do Código Civil, alegando que o laudo pericial não teria seguido corretamente o Regulamento de 2006, notadamente em relação à correção monetária e ao tratamento de descontos na repactuação contratual, resultando no enriquecimento ilícito da parte recorrida. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’". (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Igual sorte colhe o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 917, § 2o, do CPC, 884 e 886, ambos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão resistido nos seguintes sentidos: No caso em exame a decisão impugnada não tratou da eficácia nem da validade do contrato, de modo que não houve intervenção no contrato sobre o qual se possa afirmar a existência de necessidade de preservação do ato jurídico perfeito. A propósito, tal fundamento não foi apresentado por ocasião da impugnação à liquidação nem na manifestação sobre o laudo (ID 63557408). Após a apresentação do laudo pericial foi dada às partes oportunidade de se manifestarem sobre a prova, oportunidade em que deixaram de veicular as objeções que ora traz no agravo de instrumento (ID 63557408). Assim, “É deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente para manter o julgado, apresentando razões recursais diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF”. (AgInt no REsp n. 2.110.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, em relação à atualização monetária aplicada, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: Quanto a tal ponto, a experta esclareceu que, no período entre março de 1996 e julho de 1999, a correção monetária foi lançada anualmente em razão de ajuste realizado pelas partes, de comum acordo, durante a vigência do contrato (ID. 59250600 – Pág. 04). Desse modo, não tendo havido divergência entre o que ficou estabelecido no título executivo e o cálculo e não sendo possível haver, na liquidação, inovação em relação ao que foi discutido no processo de conhecimento, não há margem para alteração da decisão que resolveu a impugnação (ID 63557408). E, rever tais assertivas é providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela recorrente, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017